Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738703-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BURITI REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E C I S Ã O Sebastião Buriti ajuizou ação rescisória em que objetiva a desconstituição do acórdão proferido no julgamento da apelação no 0704520-32.2020.8.07.0020, que negou provimento ao recurso do apelante, ora autor, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de taxas condominiais vencidas. Alega que a associação requerida não colacionou aos autos qualquer prova de filiação do autor ao seu quadro de associados. Argumenta que a unidade do autor possui acesso, medidores de água e energia elétrica independentes, de modo que não mantém qualquer relação com a ré. Aduz que o acórdão rescindendo rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente, ao desrespeitar o seu direito de não se associar, violando manifestamente norma jurídica, já que é inviável a cobrança de taxas de manutenção ou de qualquer outra espécie por associação de moradores, quando não há associação ou quando o morador não tenha aderido ao ato que fixou o encargo. Pede que seja julgado procedente o pedido, com a imediata antecipação da tutela, para rescindir o acórdão supracitado, desonerando o autor de pagar as referidas taxas. Por meio de despacho de ID no 47767288, este Relator determinou a intimação do autor para se manifestar sobre o cabimento da presente ação rescisória, observadas as hipóteses do art. 966, do CPC, a teor do que consta no art. 10 e art. 330, inciso III, ambos do CPC. Em resposta, o autor afirmou que o cabimento da presente ação rescisória está amparado no art. 966, inciso V, do CPC, segundo o qual a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. É o relato do necessário. Passa-se à análise do pedido. Entretanto, e como já decidiu a 2a Câmara Cível, em acórdão sob relatoria deste Julgador, a violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o tenha sido em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei (acórdão 1672838). Entretanto, por meio da presente ação rescisória, o autor pretende rediscutir matéria amplamente debatida no acórdão rescindendo, o qual observou, de forma bem fundamentada, que “a edição da Lei n.o 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia relativa à adesão condominial, diante das modificações introduzidas na Lei n.o 6.766/79, alterando a redação do art. 36-A, parágrafo único, que passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade através de averbação no competente registro do imóvel”, tese contrária ao interesse do requerente. Como bem se vê, o autor ajuizou a presente demanda com o intuito de promover o reexame do tema debatido, o que não pode ser admitido, já que a tanto não se presta a via eleita. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno: ‘[...] 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade’ (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019). 2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1550262/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2020). 4.1. Não merece reparos a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, combinado com os artigos 330 e 966 do CPC. 5. Agravo interno improvido” (Acórdão 1708852, 07273533620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. O acórdão embargado manifestou-se sobre o cabimento da ação rescisória à luz do disposto no art. 966, inciso V, do CPC, mediante atividade interpretativa da "norma jurídica", cujo significado resume-se àquele extraído do texto legal. (...) 4. Se a ação rescisória não se subsome, taxativamente, à hipótese do artigo 966, inc. V, do CPC, é de rigor o indeferimento da inicial, não havendo que se cogitar, portanto, de julgamento de mérito do pedido. Precedente do STJ. (...) 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. (Acórdão 1640420, 07172986020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. I - A ação rescisória foi ajuizada com fundamento em matéria amplamente debatida e decidida no processo originário, e em relação a qual os autores não se conformam, e utilizam a presente demanda com intuito de reexame, como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Mantido o indeferimento da inicial. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1129114, 07081260220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018). Por isso, e como a solução dada pelo venerando acórdão que se pretende rescindir nem de longe consubstancia desprezo pelo sistema de normas, nem se podendo dizer que a norma, alegadamente violada, o tenha sido em sua literalidade, ou que tenha havido interpretação desarrazoada, inapropriada, absurda ou teratológica, que tenha desprezado por completo a letra da lei, não há mínimo suporte jurídico que autorize o processamento da presente ação rescisória. Dessa forma, indefiro a petição inicial, com base nos arts. 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, encerrando o processo sem avanço sobre o tema de mérito. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de agosto de 2023 18:15:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator